Tribunal: TJMT
Processo: 1037476-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037476-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOS ALVES - CPF: 060.714.369-07 (AGRAVANTE), RENATA MARCELA ALVARENGA SILVA - CPF: 038.810.091-59 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037476-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
JEFERSON CARLOS ALVES E RENATA MARCELA ALVARENGA SILVA

AGRAVADO:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação cautelar, visando compelir instituição financeira a responder formalmente pedido de alongamento de dívida rural, bem como suspender sua exigibilidade e impedir medidas de cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar, a fim de suspender a exigibilidade da dívida rural, obstar medidas executivas e garantir resposta ao pleito administrativo de renegociação, diante da alegada frustração de safra por evento climático e da ausência de resposta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência cautelar exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se evidencia nos autos.

4. O pedido administrativo de alongamento foi apresentado fora do prazo regulamentar estabelecido no MCR 2.6.4, e não há elementos que comprovem, de forma clara, o preenchimento dos demais requisitos normativos.

5. A ausência de manifestação da instituição financeira não pode ser suprida judicialmente sem contraditório e dilação probatória, sobretudo diante da ausência de comprovação robusta da frustração de safra.

6. A tutela antecipada para suspensão da exigibilidade e abstenção de atos executivos exige prova técnica inequívoca, análise da relação contratual e demonstração de omissão injustificada do agente financeiro, o que, por ora, não se verifica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em favor de produtor rural, para suspender a exigibilidade de dívida e obstar medidas executivas, exige demonstração inequívoca da frustração de safra, da tempestividade do pedido administrativo e da omissão injustificada da instituição financeira.”

“2. A ausência de resposta a requerimento administrativo não justifica, por si só, a concessão de medida liminar, quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural (BACEN), item 2.6.4.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037476-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
JEFERSON CARLOS ALVES E RENATA MARCELA ALVARENGA SILVA

AGRAVADO:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JEFERSON CARLOS ALVES e RENATA MARCELA ALVARENGA SILVA
, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da Ação Cautelar de no 1001441-62.2025.8.11.0059,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes, cujo objetivo era compelir o agravado a apresentar resposta formal e fundamentada ao requerimento administrativo de alongamento de dívida protocolado pelos requerentes, suspender a exigibilidade da dívida rural discutida, bem como obstar a inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplência e a prática de atos executórios.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que são produtores rurais e enfrentam severas dificuldades financeiras decorrentes da frustração da safra agrícola do ciclo 2023/2024, em razão de evento climático extremo, notadamente déficit hídrico prolongado, fato este que teria comprometido significativamente sua capacidade de adimplemento dos contratos celebrados com a instituição financeira agravada.

Sustentam que, diante dessa adversidade, formalizaram pedido administrativo de alongamento de dívida rural junto ao banco agravado, instruindo o requerimento com laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, o qual atesta a extensão dos danos sofridos na atividade produtiva e a necessidade de repactuação dos débitos com previsão de regularização da situação econômica apenas a partir do ano de 2027.

Argumentam que referido pedido foi devidamente protocolado e comprovado por aviso de recebimento (AR), todavia, até a presente data, não houve manifestação formal da instituição financeira.

Defendem que tal conduta configura omissão ilegal, em afronta ao disposto no Manual de Crédito Rural, item 2.6.4, segundo o qual, diante da frustração da safra, o agente financeiro tem o dever jurídico de avaliar e responder os pleitos administrativos de prorrogação dos contratos rurais. Invocam, ainda, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do produtor rural à prorrogação da dívida em caso de frustração de safra devidamente comprovada.

Sustentam que, ao se omitir, a instituição financeira impede não apenas o exercício regular do direito de renegociação, mas também inviabiliza a formação de contraditório na ação principal, o que justificaria, segundo os recorrentes, a tutela jurisdicional de urgência postulada.

Insistem na presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois a continuidade da exigibilidade dos débitos e a iminência de inscrição dos nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a possibilidade de constrição de bens produtivos, colocaria em risco a própria continuidade da atividade rural desempenhada pelos agravantes, gerando reflexos na economia familiar e regional.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para determinar:
(i) a suspensão da exigibilidade da dívida até decisão final da medida cautelar ou resposta formal ao pedido administrativo; (ii) o impedimento da negativação dos nomes dos agravantes nos sistemas de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR/SISBACEN); e (iii) a abstenção da prática de atos de cobrança, execução ou constrição patrimonial que atinjam bens essenciais à atividade agrícola.

Contrarrazões apresentadas no id. 329806872, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a esta instância refere-se à possibilidade de se reformar a decisão que indeferiu, em primeiro grau, a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravantes, na ação de obrigação de fazer, voltada ao alongamento compulsório de dívida rural.

A pretensão originária, ora reiterada em sede recursal, possui natureza de tutela de urgência cautelar, nos moldes do artigo 300 do CPC, a qual exige, para seu deferimento, a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, os agravantes sustentam que, em razão de frustração de safra e dificuldades financeiras ocasionadas por déficit hídrico, estariam impossibilitados de honrar os compromissos assumidos com a instituição financeira agravada, razão pela qual protocolaram pedido administrativo de alongamento da dívida rural, amparados no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), acompanhado de laudo técnico. A omissão da instituição financeira quanto à resposta ao referido pedido, segundo alegam, legitimaria a concessão da tutela jurisdicional de urgência.

Ocorre que, conforme bem ponderado pelo juízo singular, a concessão de medidas liminares em hipóteses como a dos autos demanda, inevitavelmente, maior aprofundamento probatório, dada a complexidade técnica da matéria e a ausência de elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado.

De acordo com o próprio MCR 2.6.4, a prorrogação de dívidas rurais deve observar critérios técnicos que, dentre outros, exigem a apresentação do pedido com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do vencimento da parcela, bem como a análise da instituição financeira quanto à viabilidade da prorrogação. No caso, conforme apontado nas contrarrazões, o pedido administrativo foi apresentado fora do prazo regulamentar, e sequer há prova inequívoca de que preenchia os demais requisitos normativos.

A análise do direito alegado pelos agravantes, portanto, não prescinde da manifestação da instituição agravada, tampouco pode ser formada com base apenas em documentos unilaterais, desprovidos de contraditório. Ainda que o produtor rural detenha, em tese, direito subjetivo à prorrogação, este direito está condicionado ao preenchimento de requisitos normativos e à avaliação técnica das condições contratuais, o que, no caso concreto, ainda não foi suficientemente esclarecido.

Com efeito, o próprio pedido de exibição incidental de documentos formulado pelos autores nos autos originários evidencia a ausência de informações completas acerca da relação contratual existente, o que reforça a necessidade de dilação probatória para correta aferição do endividamento e da viabilidade da repactuação pretendida.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que a concessão de tutela de urgência para suspensão da mora, negativações ou atos executivos relacionados a dívidas rurais exige prova robusta e inequívoca da frustração da safra, da tempestividade do pedido administrativo e da recusa injustificada da instituição financeira em analisar a solicitação, o que, por ora, não se verifica no presente caso.

Assim, diante da ausência de comprovação suficiente dos requisitos legais do artigo 300 do CPC e da manifesta necessidade de instrução probatória mais aprofundada, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não se justificando, neste momento processual, a concessão da medida pleiteada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025